Tribunal: TJDFT
Processo: 0753268-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, para que o Distrito Federal fosse condenado a “considerar o período laborado no UNIEB de 30/04/1997 a 08/02/1998 como regência de classe, e, por decorrência lógica, refaça os cálculos para a aposentadoria da autora”. A pretensão recaí em considerar o período indicado para aposentadoria especial de magistério.

2. É possível a concessão de Aposentadoria Especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

3. Na situação dos autos, a alegação da parte autora e recorrente é a de que o período laborado na Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) de Samambaia serve para a contagem de tempo para aposentadoria especial.

4. No entanto, o documento apresentado para demonstrar o labor, no período específico, Declaração daquela unidade, ID 30855120, descreve as atividades realizadas como:

“A servidora trabalhou nesta Unidade como Coordenadora Intermediária, desenvolvendo atividades no planejamento, regência e avaliação de formações

propostas pela SEEDF/EAPE. Foi DOCENTE no curso CONSTRUTIVISMO PÓS PIAGETIANO (EAPE) no período de 04/03/1997 a 10/12/1997.

Fez Intervenções pedagógicas junto às Unidades escolares vinculadas à CRESAM, com estratégias facilitadoras da aprendizagem, orientando, dando assistência e acompanhando a construção, e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares” (grifei)

5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares.

6. Até mesmo a folha de ponto juntada em momento posterior, após a réplica, que mostra a atuação da servidora na coordenação de uma atividade formativa no “Grupo de Estudos sobre Cultura e Educação”, relacionados a uma ONG (VIBRE – Vira Brasil Educação), não serve à finalidade pretendida, pois, além de ser um curso aparentemente direcionado a um público adulto (grupo de estudos sobre cultura e educação), tem aparente vinculação a uma ONG, não tendo sido explicitado e demonstrado, no momento oportuno, a relação dessa atividade com os requisitos autorizadores da aposentadoria especial.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.